Tribunal: TJMT
Processo: 1017818-87.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017818-87.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GMB - GILMEIRE MONTEIRO BENITES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 34.424.551/0001-02 (APELANTE), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (APELANTE), ELDIA MENEZES DOS SANTOS - CPF: 006.384.791-42 (APELADO), ELTON MENEZES DOS SANTOS - CPF: 807.807.171-04 (APELADO), DEPILA MAIS FRANCHISING LTDA - CNPJ: 28.279.648/0001-68 (APELADO), PAULINO DA SILVA CARVALHO NETO - CPF: 086.052.397-78 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), ELDIA MENEZES DOS SANTOS - CPF: 006.384.791-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON MENEZES DOS SANTOS - CPF: 807.807.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO E DESPROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS RECEBIDO COM AGRAVO DE INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE PARCELAMENTO – DEFERIMENTO – NÃO RECOLHIMENTO JÁ DA PRIMEIRA PARCELA – DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007 DO CPC – REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE JUSTO IMPEDIMENTO CAPAZ DE ELIDIR O RETARDO DA PROVIDÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

Hipótese em que não comprova a parte agravante ter havido justo impedimento para o retardamento do recolhimento do preparo, em face do que poder-se-ia relevar a pena de deserção, conforme dispositivo do § 6º do art. 1.007 do CPC, não há outro caminho a não ser o reconhecimento da deserção.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1017818-87.2022.8.11.0003

EMBARGANTES:
GMB - GILMEIRE MONTEIRO BENITES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, GILMEIRE SANTOS MONTEIRO

EMBARGADOS:
ELDIA MENEZES DOS SANTOS e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática desta Magistrada que não conheceu do recurso de apelação por ela interposto, ante sua manifesta inadmissibilidade, concernente à deserção.

Nas razões da peça de Id. 267388786, a parte embargante aduz, em suma, ocorrência de vício na decisão embargada, sob a justificativa de que
“o prazo para recolhimento das custas não foi respeitado por essa patrona que é advogada em causa própria, estava afastada do trabalho por motivo de doença”
(sic).

Complementa ainda que
“sequer conseguiu recolher a guia, porque não esta cadastrada no sistema de parcelamento”
(sic).

A par disso, pede o acolhimento destes aclaratórios, com efeitos infringentes, para que
“seja anulado o ACÓRDÃO ora publicado, afim de que seja retornado o prazo legal para recolhimento da guia de preparo, bem como, sejam cadastradas as guias de parcelamento de forma correta no sistema, considerando que pode haver violação ao art. 5º, LV da CF/88, requer seja prequestionado o artigo constitucional (art. 5, LV)”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 268819272, pela inexistência de vícios. Pede, assim, a rejeição deste recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão que indeferiu a benesse assistencial.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual, recebo os presentes embargos de declaração como agravo interno, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6º, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Pois bem. Superado isso, consoante relatado, cinge-se a controvérsia no presente recurso quanto à decisão monocrática desta Relatora que não conheceu do recurso de apelação interposto pela ora agravante, face a deserção quanto ao pagamento da primeira parcela do parcelamento outrora lhe deferido.

E para tanto, a recorrente alega unicamente a ocorrência de justo impedimento, este consistente tanto na falta de cadastramento do parcelamento, como também por problemas de saúde da causídica, o que, no seu entender, justifica a reversão da decisão impugnada.

Sem razão, contudo.

Primeiramente, no tocante à falta de cadastramento do parcelamento, tal medida é ônus da própria parte interessada, não podendo ser atribuída ao setor respectivo.

O pagamento das despesas de ingresso ao final da demanda não encontra previsão legal, seja na norma processual (artigo 82 do CPC), que impõe à parte a antecipação do respectivo pagamento. Veja:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça,
incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento
, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.”

Aliás, referida atribuição constou expressamente da decisão Id. 261287781, conforme trecho abaixo:

“
Nesse contexto, considerando a impossibilidade da parte recorrente em fazer o recolhimento do preparo em parcela única,
DEFIRO

o parcelamento em 6 (seis) vezes, nos termos do §6º do art. 98 do CPC/15,
devendo buscar junto ao Departamento de Controle e Arrecadação as providências necessárias à emissão das guias
, cujo recolhimento deverá ser comprovado mensalmente nos autos, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

Desde já, consigno que
a não comprovação do pagamento de quaisquer das parcelas acarretará o não conhecimento do presente recurso de forma automática – e independente de nova intimação
, além de autorizar a aplicação, de ofício, das multas dos artigos 1.021, §4º e 1.026, §2º, ambos do CPC/15.”
(destaquei)

Veja que o
decisum
agravado igualmente consignou de forma expressa que a falta de pagamento de qualquer das parcelas acarretaria no não conhecimento do recurso, cuja providência não depende de nova intimação. Tal entendimento encontra coro em julgados deste Sodalício.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO DE PARCELAMENTO DO PREPARO – NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o pedido subsidiário de parcelamento do preparo é deferido e a parte não comprova no prazo o pagamento da primeira parcela, está configurada a deserção do Recurso
.”
(N.U 0000839-75.2014.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023) (destaquei)

Prosseguindo, em relação à aventada justa causa, consistente em doença da causídica, pertinente inicialmente registrar que o art. 1.007, §6º, do CPC dispõe que
“Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo”
.

Ocorre que a justificativa apresentada no Id. 267388789 não tem o condão de afastar a intempestividade da comprovação do pagamento das custas, sobretudo considerando que o atentado médico é totalmente genérico, limitando-se em mensurar o afastamento por 20 dias.

Além disso, a decisão que lhe concedeu o parcelamento é datada de 07/01/2025, ao passo que o atestado médico é de 20/01/2025, de modo que poderia a causídica ter juntado previamente à decisão que não conheceu do recurso, que por sua vez foi proferida em 03/02/2025, logo após a certificação do prazo para tanto.

Ressalte-se que é ônus da parte apelante, representado por seus advogados, zelar pelo protocolo do comprovante de pagamento no prazo legal, porquanto o não acostamento impõe necessariamente a pena de deserção, sob a égide do brocardo romano
“quod non est in actis non est in mundo”
.

Assim, ainda que não confrontado diretamente o argumento da fragilidade da saúde da advogada incumbida de pagar e protocolar o comprovante da complementação, vislumbro que tal não é motivo suficiente para afastar a intempestividade e a consequente deserção do recurso.

Além do mais, ressalte-se que somente há contradição quando são inconciliáveis os fundamentos e a conclusão do decisum. No caso em epígrafe, há completa consonância entre o embasamento e a consequência jurídica empregada.

Logo, os fundamentos da recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por fim,
ADVIRTO
a parte agravante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025